Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ÓBICE À ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM INSTRUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide” (TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo certo, ainda, que, “compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie (...) Apelação cível conhecida e desprovida” (TJDFT, Acórdão 998013, 20161210017192APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 342/344).
2. Hipótese em que a parte não atendeu à determinação de emenda à inicial (instrução do feito com a documentação comprobatória da alegação de hipossuficiência econômica). Por isto, nenhum reparo à sentença pela qual extinto o feito com fundamento nos termos do inciso I do artigo 485, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.